Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos. Recebo a petição de regularização da representação processual da parte apelada (ID 39743800). Nos termos do artigo 1009, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da preliminar de falta de pressuposto de regularidade formal, suscitada em sede de contrarrazões (ID 38564242). Publique-se. Intime-se.